Tribunal: CARF
Processo: 13896.911572/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911572/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.972 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
SAFILO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 18/05/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael
Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911572/2012-72
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.972 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911572/2012-72

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
31135.11288.200712.1.3.04-4806, transmitida em 20/07/2012, cujo pedido de compensação a
ela vinculado não foi homologado, nos seguintes termos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.972 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911572/2012-72

Requer, por fim, o reconhecimento do crédito com a homologação da
compensação.

Em sessão de 31 de julho de 2019 (e-fls. 106) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Consideraram os julgadores que a DCTF retificadora que alterou o débito de
IRRF para R$ 40.303,34, divergia da declaração DIRF (também elaborada pela empresa) que
declarava retenção no valor de R$ 40.144,81.
E evocando o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015,
entenderam os julgadores que a recorrente não trouxe ouros elementos de prova que
justificassem a retificação da DCTF.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.123 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, passa a discorrer sobre a suspensão da exigibilidade dos débitos
controlados nos presentes autos e traçar breve relato do tema tratado.
Em seguida, afirma que a DCTF retificadora foi transmitida antes do despacho
decisório. Alega que juntou aos autos documentação suficiente para a comprovação do seu
crédito, como “como a DCTF retificadora e comprovante de pagamento de DARF (mais do que
suficiente para demonstrar o pagamento em duplicidade)”.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.972 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911572/2012-72

Alega que o Parecer Normativo Cosit 02/2015 seria inaplicável ao caso pois a
DCTF foi transmitida antes de sua edição, em 2012:
15. A decisão ora recorrida entendeu por bem a aplicação do Parecer Normativo
Cosit 02/2015 que, em suma, estabelece que as informações prestadas em DCTF
retificadora, como no caso em tela, podem tornar apto o pedido de compensação,
quando não contiver informações divergentes em outras declarações. Assim, em
decorrência de divergência de informações entre a DCTF e a DIRF, entendeu que não
há provas contundentes do crédito, sendo inaceitável o pedido de compensação em
razão da divergência de informações.
16. Ocorre que a DCTF retificadora foi apresentada em 2012, quando
inexistia o entendimento firmado no Parecer Normativo Cosit 02/2015.”
E prossegue:
“18. Mais a frente, o art. 103, inciso I, do mesmo diploma legal, estabelece que
os atos administrativos a que se refere o inciso I do art. 100 entram em vigor na data
da sua publicação:
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor: I - os atos
administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua
publicação;
19. Portanto, quando foi apresentada a DCTF retificadora não havia qualquer
entendimento pela Receita Federal de que informações divergentes em outras
declarações retiravam a eficácia da DCTF retificadora de comprovar o seu crédito, o
que não pode servir agora, de base para o indeferimento da compensação.”

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito e que suas comunicações sejam enviadas para a “Avenida Marginal Projetada, no 1810,
Jardim Mutinga, Barueri, São Paulo CEP 06460-200”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.972 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911572/2012-72

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 24/02/2015 conforme e-fls. 37;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 20/03/2015 conforme e-
fls. 39
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo não assistir razão à recorrente.
O acórdão recorrido indeferiu seu recurso motivado pela falta de documentação
que comprove o erro no preenchimento da DCTF original. Mas neste ponto, é importante
observar qual seria o erro de preenchimento alegado pela recorrente.

O Acórdão recorrido deixou claro que as duas últimas DCTF retificadoras, sendo
uma transmitida antes e outra após o despacho decisório) declaravam que a retenção de IRRF
que a recorrente realizou como fonte pagadora no código 0561 somava R$ 40.303,34, enquanto
que a DIRF que a própria empresa elaborou e transmitiu (na qualidade de fonte pagadora)
informa que foram retidos R$ 40.144,81.
E na sua manifestação de inconformidade a empresa apresenta uma tabela das
retificações ocorridas em que demonstra que o valor pago de IRRF via DARF é de R$
40.303,34: (e-fls.5)

E é importante observar que o despacho decisório foi elaborado com base nas
informações prestadas na DCTF retificadora transmitida em 28/12/2012, o que significa que a
própria DCTF retificadora que a recorrente argumenta ser a prova suficiente de seu crédito
demonstra que a totalidade do valor recolhido em DARF foi utilizado em amortização de
débitos.
A recorrente retificou novamente a DCTF em 23/01/2013 mantendo o valor do
IRRF de código 0561 de abril de 2012 em R$ 40.303,34 (e-fls. 113). Tal retificação ocorreu
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.972 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911572/2012-72

após a ciência do despacho decisório e após o protocolo da sua Manifestação de
inconformidade (em 07/02/2013).
Portanto, tanto a DCTF transmitida antes do despacho decisório quanto a
transmitida após confirmam que a declaração de confissão de débitos soma R$ 40.303,34, o que
está em conflito com a declaração DIRF que afirma que o valor total retido é de $ R$ 40.144,81
A DCTF tem efeito de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do Decreto-lei n.o 2.124, de
1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre a DCTF).
Os débitos informados podem ser objeto de cobrança administrativa e, caso não
liquidados, são enviados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Mas a retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais
hábeis e idôneas que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal
como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, não basta a mera transmissão de declaração DCTF retificadora para
que reste comprovada as alterações na apuração da base de cálculo do tributo que daria origem
ao crédito pleiteado. A retificação da declaração deve estar lastreada por dados da escrita
contábil e fiscal do contribuinte e de documentação apta a lastrear os registros.
Para retificar declaração com efeito de confissão de dívida, para alterar a base de
cálculo do tributo que dá origem ao direito creditório, após a decisão administrativa que
indeferiu o pedido com base em dados da declaração original, cabe a apresentação de
documentação de suporte. Não basta apenas retificar a DCTF para se concretizar uma
alteração na base de cálculo dos tributos. Há que se motivar, justificar, demonstrar com clareza
as razões da alteração.
No presente caso, a recorrente alega no recurso à 1a instância que seu direito
estaria demonstrado na DCTF retificada em 28/12/2012. Mas conforme bem demonstrado
pelo Acórdão recorrido, esta DCTF sequer demonstra o crédito pleiteado.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do representante legal do
contribuinte
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.972 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911572/2012-72

No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.

Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer do Recurso voluntário e, no mérito,
negarlhe provimento.
É como Voto.
Rafael Zedral Relator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.972 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911572/2012-72

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital